Tribunal: TJMT
Processo: 1045941-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045941-78.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração. Contrato de prestação de serviços advocatícios. Honorários contratuais. Condição suspensiva. Termo de quitação. Pagamentos parciais. Omissões sanadas sem efeitos modificativos.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a
o
recurso de apelação, mantendo
a arbitração de
honorários advocatícios a
o
escritório destituído antes da conclusão de três execuções judiciais. Após interposição de recurso especial, o Colendo STJ devolveu os autos a esta Corte para suprimento de omissões.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o contrato possui natureza exclusivamente de êxito ou híbrida; (
ii
) saber se a cláusula contratual de condição suspensiva impede o arbitramento proporcional dos honorários; (
iii
) saber se os termos de quitação impedem nova cobrança de honorários; e (
iv
) saber se os pagamentos realizados exaurem o dever de remuneração pelos serviços prestados.

III. Razões de decidir

3. A cláusula contratual que prevê remuneração por êxito não exclui o direito à percepção de honorários proporcionais ao trabalho já prestado, diante da rescisão unilateral imotivada do contrato pelo cliente.

4. A previsão de condição suspensiva não pode ser invocada para afastar o pagamento dos honorários, quando a parte que alega a condição é quem impede sua concretização.

5. Termos genéricos de quitação não se prestam a afastar obrigação específica de pagamento de honorários que não tenham sido comprovadamente quitados.

6. Os valores recebidos a título de adiantamento e por etapas processuais não abrangem o percentual vinculado à recuperação final dos créditos, interrompida pela rescisão contratual.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusulas mistas (remuneração por etapas e por êxito) não afasta o direito ao arbitramento de honorários proporcionais em caso de rescisão imotivada.

2. A existência de condição suspensiva não impede o pagamento proporcional pela atuação efetivamente prestada, quando a própria parte contratante impede o implemento da condição.

3. Termos de quitação genéricos não comprovam o adimplemento de honorários específicos discutidos judicialmente.

4. Pagamentos realizados por adiantamentos e atos intermediários não excluem o dever de remuneração final proporcional quando frustrada a conclusão contratual por ato do contratante.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 125, 422 e 884; L. 8.906/1994,
arts
. 22, § 2o, e 24, § 5o; CPC,
arts
. 85, § 2o, 489, § 1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1018399-51.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.12.2025; TJMT, N.U 1041974-20.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 16.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes desta Câmara Cível:

Trata-se de novo julgamento dos Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco S/A
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, nos autos de Apelação Cível, negou provimento ao recurso da instituição financeira, mantendo a sentença que arbitrou honorários advocatícios em favor do escritório embargado.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar Recurso Especial interposto pelo ora embargante, determinou a devolução dos autos a esta Corte de origem para que novo julgamento seja proferido, sanando-se as omissões apontadas, notadamente quanto: (i) à análise da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes (se de êxito puro ou híbrido); (
ii
) ao exame da condição suspensiva prevista na Cláusula 6.5 do contrato e sua eventual implementação; (
iii
) à valoração do Termo de Quitação firmado entre as partes; (
iv
) à verificação dos pagamentos efetivamente realizados pelos serviços prestados
.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar ao mérito recursal, faz-se necessário sintetizar o contexto fático para a melhor compreensão do caso em discussão.

O escritório Galera Mari manteve contrato de prestação de serviços advocatícios com o Banco Bradesco por mais de 30 anos, patrocinando ações de execução/cobrança de créditos inadimplidos. Em
19/11/2020
, o Banco rescindiu unilateralmente o contrato.

Em razão disso, o escritório ajuizou ação de arbitramento de honorários relativos a três processos de execução (n. 0014681-32.2013.8.22.0001, n. 0014765-96.2011.8.14.0301 e n. 0015491-41.2012.8.22.0001), alegando que a rescisão impediu a obtenção do êxito e, consequentemente, da remuneração vinculada à recuperação do crédito.

A sentença j
ulgou parcialmente procedente, arbitrando R$ 15.000,00 para dois dos três processos (total: R$ 30.000,00). Ambas as partes recorreram. O este Tribunal de Justiça negou provimento a ambas.

Em razão disso, o Bradesco
embargou
aleg
ando
omissões quanto ao Termo de Quitação, à natureza híbrida do contrato e à condição suspensiva não implementada. Entretanto, este Tribunal rejeitou os embargos do Banco e acolheu parcialmente os do escritório, fixando mais R$ 15.000,00 (total: R$ 45.000,00).

O Bradesco interpôs REsp alegando negativa de prestação jurisdicional. O
STJ determinou a devolução dos autos
para novo julgamento, sanando as omissões apontadas.

Logo, o cerne da controvérsia é analisar:
“alegação de existência de condição suspensiva, de termo de quitação, de que não se trata de contrato meramente de êxito e que já houve o recebimento de valores”

Em cumprimento à determinação emanada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, passo à análise individualizada de cada uma das omissões apontadas.

Da natureza jurídica do contrato: êxito puro ou híbrido?

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à natureza do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Compulsando os autos, verifico que o Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (I
d
s. 175596733 e 175597273) estabelece, em sua Cláusula 6, denominada
“
DOS HONORÁRIOS
”
, diferentes modalidades e momentos de pagamento ao escritório contratado: a) Cláusula 6.7: previsão de pagamento de
“
Adiantamento
”
no valor de R$ 541,00 por ocasião da distribuição de cada ação executiva; b) Cláusula 6.9: pagamentos por etapas processuais intermediárias, como penhora e garantia; c) Cláusula 6.9, Hipóteses 4 e 6: honorários vinculados à
“
Recuperação Final
”
, no percentual de 10% do valor efetivamente recuperado.

A existência de cláusula contratual de remuneração por etapas não impede o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...] A existência de cláusula contratual de remuneração por etapas não impede o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral, sob pena de enriquecimento sem causa. [...]”
(N.U 1018399-51.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Desse modo, conquanto o contrato preveja múltiplas formas de remuneração — caracterizando-o como híbrido e não como contrato exclusivamente de êxito (ad
exitum
) —, tal circunstância não obsta o direito do advogado à justa remuneração pelo trabalho efetivamente realizado. O fato de haver previsão de "adiantamento" por distribuição não significa que toda a atividade advocatícia subsequente tenha sido adequadamente remunerada, especialmente considerando a complexidade e o tempo despendido nas causas patrocinadas.

2)
Da condição suspensiva
– CLÁUSULA 6.5

A Cláusula 6.5 do contrato define o conceito de "Recuperação Final", vinculando-o à efetiva recuperação do crédito executado. Trata-se, de fato, de condição suspensiva nos termos do art
.
125 do Código Civil.

Contudo, a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa.

A condição suspensiva não pode prejudicar o advogado que laborou por considerável período. A rescisão unilateral, por iniciativa exclusiva do contratante, impediu que o escritório embargado pudesse alcançar o êxito pretendido e, consequentemente, a remuneração vinculada à "Recuperação Final".

A respeito da temática, este Tribunal já deixou registrado que:
“[...] A rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem justa causa, não impede a fixação de honorários proporcionais ao trabalho realizado até o momento da ruptura, sob pena de enriquecimento sem causa. O contrato entre as partes previa remuneração por êxito, mas a rescisão unilateral do contrato, sem justificativa, autoriza o arbitramento de honorários com base no trabalho desenvolvido, conforme o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da
OAB.[...]
”
(N.U 1042516-38.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

Portanto, admitir que o advogado nada receberia pelo trabalho efetivamente prestado — simplesmente porque foi destituído antes da implementação da condição suspensiva — equivaleria a premiar a parte que, por ato próprio, impediu a verificação do evento futuro e incerto. Tal interpretação contraria os princípios da boa-fé objetiva (art. 422, CC) e da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884, CC).

3)
Do termo de quitação

Quanto ao
s
Termo
s
de Quitação firmado
s
, pelo qua
is
o escritório embargado declarou a mais ampla, geral e irrestrita quitação ao Banco Bradesco S/A referente a quaisquer valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos, faz-se necessário o seguinte esclarecimento:

Termos genéricos de quitação não demonstram pagamento específico dos honorários ora discutidos, sendo insuficientes para afastar a obrigação de pagamento pela atuação comprovada nos autos
em referência
.

A propósito, este Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que
“
[...] Os
termos de quitação apresentados não especificam os serviços abrangidos, comprometendo sua eficácia jurídica e contrariando o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422). [...]”
(N.U 1041974-20.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2025,
Publicado
no DJE 23/12/2025)

De fato, a quitação anual prevista contratualmente refere-se aos pagamentos de "adiantamento" e etapas intermediárias já concluídas, não abrangendo a parcela de honorários vinculada ao resultado das demandas, cuja implementação foi obstada pela própria conduta do contratante.

4)
Dos pagamentos realizados

No que tange aos pagamentos efetivamente realizados durante a vigência contratual, reconhece-se que o escritório recebia valores a título de "adiantamento" por cada ação distribuída, bem como remuneração por etapas processuais concluídas.

Tais pagamentos, contudo, correspondiam às parcelas contratualmente previstas para os atos específicos praticados, não se confundindo com a remuneração decorrente da recuperação final do crédito. A estrutura contratual era clara: o escritório receberia um outro valor apenas com a recuperação do crédito final, momento em que faria
jus
ao percentual de êxito estipulado.

O "adiantamento" de valores por ação distribuída constitui contraprestação mínima pelo ato de ajuizamento, não remunerando adequadamente todo o trabalho subsequente de acompanhamento processual, elaboração de petições, realização de diligências, comparecimento a audiências e demais atos advocatícios praticados ao longo de anos de tramitação.

Desse modo, os pagamentos realizados referem-se às parcelas devidamente contratadas pelos atos praticados em cada etapa, mas não esgotam o direito à remuneração proporcional pelo trabalho global efetivamente realizado até o momento da destituição.

De fato, o escritório conduziria a demanda até seu desfecho, oportunidade em que receberia pelo resultado obtido. Ao rescindir unilateralmente o contrato antes da conclusão do processo, o cliente interrompeu o ciclo remuneratório previsto, impedindo o advogado de auferir a parcela mais significativa de seus honorários
,
justamente aquela condicionada ao êxito.

Por essa razão,
este Tribunal reconhece
que, havendo destituição antes do término da causa, deve-se apurar a proporção do êxito que cabe ao patrono substituído, sob pena de enriquecimento ilícito do cliente que se beneficiou dos serviços prestados sem arcar com a correspondente remuneração.

Por fim, destaca-se que os precedentes invocados no acórdão embargado foram:
AgInt
no REsp 1.554.329/MS
e
AgInt
no
AREsp
2.020.560/SP
. Esses julgados estabelecem que,
"nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual"
.

Embora os precedentes citados refiram-se a contratos exclusivamente de êxito, a
ratio

decidendi
permanece aplicável ao caso concreto: o pagamento é devido pelo trabalho proporcional efetivamente realizado.

A distinção entre contrato de êxito puro e contrato híbrido não afasta a incidência do princípio fundamental que norteia a jurisprudência

majoritária

de que
o advogado tem direito à remuneração proporcional pelo trabalho efetivamente prestado quando a rescisão unilateral impede a conclusão do serviço contratado.

Ante o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos p
elo

Banco Bradesco S/A
,
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, tão somente para sanar as omissões apontadas
.

P
or conseguinte,
mantenho
, no mais, o acórdão embargado em todos os seus termos.

Considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada, notadamente os artigos 125, 422 e 884 do Código Civil; artigos 22, § 2o, e 24, § 5o, da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia); e artigos 85, § 2o, 489, § 1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026